Tribunal: TJMT
Processo: 1018098-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento 1018098-38.2020.8.11.0000
RECORRENTES: ANTONELLE GUIMARÃES OLIVEIRA E OUTRO
RECORRIDOS: DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (Id 75655974) interposto por ANTONELLE GUIMARÃES OLIVEIRA E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 64058498):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – VENDA DE EMPRESA – CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA EM ANTERIOR PACTO – NECESSIDADE DE PRESERVAR O AJUSTE ATÉ QUE SE APURE AS CIRCUNSTÂNCIAS E ALCANCE DO NEGÓCIO FIRMADO ENTRE AS PARTES – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA EM FAVOR DOS AUTORES E DETERMINA A SUSPENSÃO DA VENDA DO ESTABELECIMENTO PELOS REQUERIDOS – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESROVIDO. A se considerar a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação como exposto pelos autores da ação e não infirmado pelos requeridos, é de se manter a decisão que antecipou os efeitos da tutela postulada a fim de obstar a alienação de estabelecimento pelos requeridos, em favor de terceiros, cuja discussão diz respeito à cláusula contratual de não concorrência firmada em anterior pacto pelas partes. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1018098-38.2020.8.11.0000, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 28/10/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 70933474.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por ANTONELLE GUIMARÃES OLIVEIRA E OUTRO que manteve a decisão de primeiro grau que concedeu tutela de urgência postulada na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência, para suspender os efeitos da venda feita pelos requeridos aqui agravantes, da empresa denominada “Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda.” para a empresa “WM Serviços Ambientais Ltda.”, até ulteriores deliberações daquele Juízo.
Alegam violação aos artigos 203, §2o, 302, 371, 373, I, II, 421, 1.022, I, II, do Código Processo Civil, ao argumento de que restou comprovado que foi realizado a quitação da sexta e última parcela, do contrato discutido em questão, encaminhada via e-mail ao advogado que patrocina a ação, e informado também aos Recorridos.
Asseveram que: “(...) No presente feito, verifica -se que o contrato já cumpriu a sua finalidade, pois os Recorrentes já quitaram todas as parcelas avençadas, logo falta aos Recorridos até mesmo falta de interesse de agir”.
Aduz que: “(...) Conforme exposto não há que se falar em descumprimento da cláusula de quarentena, pois a empresa Bio Resíduos Ltda, e os Recorrentes não estão e não irão fazer concorrência com os Recorridos ou com a empresa Centroeste Ambiental ”.
Recurso tempestivo (id 75666537).
Contrarrazões (id 79041968).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, I, II, do CPC – Decisão sem omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, I, II, do CPC a parte recorrente alega que o acórdão recorrido deixou de se pronunciar em relação aos seguintes pontos: “Ocorre que, a decisão mostrou -se contraditória e omissa, uma vez que a questão relativa à quitação do contrato firmado entre as partes foi decisiva para o proferimento da decisão objeto do Agravo, razão pela qual o acórdão merece reparo e esta contradição e omissão não foram devidamente sanadas”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (ids 65058498 e 70933474):
“(...) A questão que se coloca, portanto, diz respeito a presença ou não dos requisitos da medida postulada pelos autores na origem.
Acerca do alegado adimplemento total do contrato, que teria sido quitado pelos requeridos agravantes por meio do depósito da última parcela no valor de R$284.559,68, de notar-se que aludido documento sequer fora objeto de análise pelo Juiz de origem, porquanto a decisão nada dispôs sobre o ponto.
A questão que se coloca, portanto, diz respeito a presença ou não dos requisitos da medida postulada pelos autores na origem.
Acerca do alegado adimplemento total do contrato, que teria sido quitado pelos requeridos agravantes por meio do depósito da última parcela no valor de R$284.559,68, de notar-se que aludido documento sequer fora objeto de análise pelo Juiz de origem, porquanto a decisão nada dispôs sobre o ponto”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelos Recorrentes, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Recorrentes, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que concedeu tutela de urgência postulada na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência, para suspender os efeitos da venda feita pelos requeridos aqui agravantes, da empresa denominada “Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda.” para a empresa “WM Serviços Ambientais Ltda.”, até ulteriores deliberações daquele Juízo.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ESTADUAL IMPLICA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Devido à precariedade da decisão liminar que decide pedido de concessão de tutela de urgência, passível de reversão a qualquer tempo pelas instâncias ordinárias, em regra, é incabível o recurso especial dela advindo, porque faltante o pressuposto constitucional do esgotamento de instância, conforme a Súmula 735/STF.
2. A alteração do entendimento do acórdão recorrido acerca da presença, ou não, dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, medida defesa em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o aresto combatido e os acórdãos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
5. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1248498/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)”. (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 203, §2o, 302, 371, 373, I, II, 421, do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ademais, verificar se houve o pagamento da última parcela para o cumprimento e extinção da obrigação contratada, demanda a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, incidindo o óbice sumular 5 e 7/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça